Tribunal: TJPA
Processo: 0339339-37.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0339339-37.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0339339-37.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADOS: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE E DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO PENDENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MULTA DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº D001118020 QUE NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTA DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº D001175616. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E POSTAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Alexandre Rufino de Albuquerque contra ato da Diretora do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (DETRAN/PA), permitindo o licenciamento de veículo sem a exigência de pagamento de multas e taxas controversas;

2. É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito pendente de recurso administrativo, em observância ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório;

3. No caso concreto, o impetrante comprovou a interposição de recurso administrativo contra a multa do Auto de Infração nº D001118020, sendo indevida a exigência do pagamento como condição para o licenciamento do veículo;

4. Em relação à multa do Auto de Infração nº D001175616, a notificação foi considerada válida, conforme o art. 282, §1º, do CTB, não havendo recurso administrativo interposto dentro do prazo legal, sendo legítima a exigência de seu pagamento;

5.

A cobrança de taxas de serviços bancários e postais junto ao licenciamento é ilegal, pois ausente, neste caso, fundamento legal acerca da sua natureza;

6. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo Da 3ª Vara de Fazenda da Capital,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE,
contra ato praticado pela
DIRETORA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ,
concedeu a segurança em favor da impetrante.

Na inicial, o impetrante aduziu que faz
jus
ao pagamento do licenciamento, IPVA e seguro obrigatório referentes ao ano de 2016 do veículo com placa OTY 9935, marca TOYOTA, modelo HILUX, de sua propriedade, sem a incidência das multas lavradas nos Autos de Infração nº D001118020, de 10/07/2015, e nº D001175616, de 30/09/2015 e sem a cobrança de serviços bancários e de correios.

Alegou ser indevida a cumulação de multas com licenciamento, seguro obrigatório e IPVA, além do acréscimo de serviços bancários e dos Correios no mesmo boleto de pagamento. Quanto a cobrança da multa referente ao Auto de Infração nº D001118020, de 10/07/2015, destacou ser indevida em razão da pendência de análise recurso administrativo.

Referente a cobrança da multa lavrada no Auto de Infração nº D001175616, de 30/09/2015, alegou ser indevida pois dela não teria sido previamente notificado. Por fim, em relação a cobrança de serviços bancários e dos correios, sustentou ser ilegal eis que os custos referentes aos meios de quitação de dívidas devem ser suportados pelo fornecedor.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão da exigência de pagamento das multas e serviços bancários e de correios como condição para efetuar o licenciamento do ano de 2016. E no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar, determinando a suspensão da exigência do pagamento de multas, taxas de serviços bancários e de correios, permitindo o Impetrante efetuar o licenciamento do ano de 2016 de seu veículo.

A autoridade coatora apresentou as informações (Num. 8863794 - Pág. 2/10), na qual alegou, preliminarmente, a inadequação da via mandamental diante da inexistência de provas pré-constituídas e a impossibilidade de dilação probatória. No mérito, alegou que o impetrante foi notificado das duas infrações no endereço por ele cadastrado no banco de dados do DETRAN/PA, nos termos do art. 282, §1º, do CTB, o que reveste os atos de validade. Alega, ainda, que as taxas de serviços bancários e de correios são taxas de serviço administrativo instituídas pela Lei Estadual nº 6.340/2000, e sua cobrança pelo DETRAN encontra previsão na Lei nº 7.237/2008.

O feito seguiu seu regular processamento, o Juízo Monocrático proferiu a sentença nos seguintes moldes:

“(...)
147.3 - Julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo impetrante, confirmando, em parte, a decisão concessiva da liminar, nos seguintes termos: 147.3.1 - reconheço o direito líquido e certo de o impetrante proceder ao licenciamento do veículo descrito na inicial, sem pagamento da multa referente ao Auto de Infração n° 1001118020, de 10/07/2015, à Notificação de Autuação n° 0002262619, 07/08/2015, e à Notificação de Penalidade n° 5009967847, de 09/10/2015, enquanto estiver pendente de julgamento o respectivo recurso administrativo ou em face de eventual reconhecimento de prescrição intercorrente do procedimento administrativo respectivo.

147.3.2 - indefiro o pedido de segurança em relação à multa objeto do Auto de Infração n° D001 175616. expedido em 30/09/2015, revogando, neste particular, a decisão concessiva da liminar.

147.3.3 reconheço o direito líquido e certo de o impetrante realizar o licenciamento de seu veículo sem a cobrança das taxas de serviços bancários e de serviços de correios previstas na tabela anexa à Lei Estadual n° 7.237, de 26 de dezembro de 2008.

147.4 - Declaro extinto o processo, com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1°, 316 e 490).
(...)”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº 13518366).

Ato contínuo, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira ao constar minha prevenção no feito, determinou sua redistribuição (ID nº 16950645).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o
“
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

O cerne da questão reside na análise da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada no mandado de segurança. A sentença reconheceu o direito líquido e certo do Impetrante de proceder ao licenciamento do veículo indicado na inicial, sem a exigência de pagamento da multa referente ao Auto de Infração nº D001118020, de 10/07/2015, enquanto o recurso administrativo correspondente estiver pendente de julgamento. Além disso, declarou inconstitucional a cobrança das taxas de serviços bancários e de correios previstas na tabela anexa à Lei Estadual nº 7.237/2008. Em contrapartida, indeferiu o pedido de segurança relativo à multa do Auto de Infração nº D001175616, de 30/09/2015, ao considerar válida a notificação do autuado, conforme disposto no art. 282, §1º, do CTB.

No que se refere à cobrança de multas, o Impetrado mencionou duas infrações específicas: o
Auto de Infração nº D001118020,
datado de 10/07/2015, e o
Auto de Infração nº D001175616
, expedido em 30/09/2015.

No que se refere à primeira ocorrência (Auto de Infração nº D001118020, de 10/07/2015), o impetrante alega que a cobrança é indevida, pois foi interposto recurso administrativo contra a infração, ainda pendente de julgamento. Em resposta, o impetrado argumentou que o impetrante não apresentou provas pré-constituídas para comprovar suas alegações. No entanto, essa alegação não procede, pois o impetrante anexou aos autos cópia do recurso administrativo devidamente protocolado no DETRAN/PA, comprovando sua versão dos fatos (Num. 8863790 - Pág. 16 e seguintes).

Verifica-se, portanto, que o impetrante comprovou a interposição do recurso administrativo. Por outro lado, o impetrado não conseguiu demonstrar a existência de um fato que extinguisse, modificasse ou impedisse o direito pleiteado, como o julgamento definitivo do recurso ou a atribuição de efeito suspensivo a ele.

Dessa forma, enquanto o recurso administrativo estiver pendente, é indevida a exigência do pagamento da multa decorrente do Auto de Infração nº D001118020 como condição para o licenciamento do veículo do impetrante, pois isso representaria uma violação ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema:

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados é requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Sumula n. 127/STJ). 3. “Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a renovação da licença.” ( REsp249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00) 4. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ, REsp 621.489/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO VEICULAR. VINCULAÇÃO DO ATO À QUITAÇÃO DE MULTAS IMPUGNADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legal o condicionamento do licenciamento anual ao pagamento, em conjunto, das multas por infrações de trânsito regularmente constituídas e vencidas. Inteligência do § 2º do art. 131 do CTB. 2. Tratando-se, contudo, de multa cuja constituição sequer se perfectibilizou, posto que pendente de apreciação do recurso administrativo interposto do auto de infração a ela subjacente, afigura-se abusiva, caracterizadora de violação a direito líquido e certo, a imposição da sobredita condição ao licenciamento veicular anual obrigatório. Precedentes. Reexame necessário desprovido.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 02438432720158090051, Relator: Des (a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO VEICULAR CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS PENDENTES DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MULTAS QUE NÃO SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS SENDO INEXIGÍVEIS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NOS ARTS. 128 E 131 DO CTB. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. 1. O mandado de segurança foi impetrado com o fim de impedir que a Administração condicione o licenciamento do veículo do impetrante referente ao ano de 2018, ao pagamento de multas de trânsito/infrações de trânsito que ainda estão pendentes de recurso administrativo. 2. Os artigos 128 e 131 do CTB fazem referência às multas de trânsito que não foram alvo de questionamento administrativo, ou seja, multas lançadas, executáveis e que não estejam suspensas. 3. Multas que foram objeto de recurso administrativo não se encontram devidamente constituídas, não sendo, portanto, exigíveis. Precedentes Jurisprudenciais. Violação do direito líquido e certo do impetrante. 5. Reexame Necessário conhecido para manter a sentença em sua integralidade. 6. À unanimidade. (TJ/PA: 0872601- 47.2018.8.14.0301, Des. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). [destacou-se]

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA DA QUITAÇÃO DE MULTAS COMO CONDIÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. Sentença que concedeu a segurança sob o fundamento de não ser regular condicionar-se o licenciamento ao prévio pagamento de multas. LICENCIAMENTO DEVEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. O procedimento anual de licenciamento se destina a permitir a formação, pela Administração, de juízo de adstrição e conformidade do proprietário à legislação e às obrigações relacionadas ao veículo. Norma que estabelece não se considerar licenciado o veículo – e, portanto, obsta a expedição do competente certificado – se pendentes débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo (CTB, art. 131, § 2º). Legítima opção legislativa que não revela incompatibilidade com a CF/88. É lícito que o Estado exija postura responsável dos proprietários de veículos que desejem mantê-los. em circulação. Regular exercício do poder de polícia. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. A existência de recurso administrativo que impugna a aplicação da multa de trânsito impede que seja exigido o pagamento como condição para o licenciamento. Precedentes do STJ. Art. 286 do CTB. Comprovação de interposição de recursos administrativos. Fundamento para a concessão da segurança. Sentença mantida, sob outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10585467620178260053 SP 1058546-76.2017.8.26.0053, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 03/10/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2018). [destacou-se]

Por outro lado, em relação à segunda ocorrência (Auto de Infração nº D001175616, de 30/09/2015), o impetrante argumenta que a cobrança da multa é indevida, pois ele não foi devidamente notificado. Em apoio a essa alegação, ele cita a Súmula 127 do STJ, que estabelece:
"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Em sua manifestação, a autoridade coatora esclareceu que a notificação foi devidamente realizada no endereço fornecido pelo Impetrado, conforme consta no banco de dados do DETRAN/PA, em conformidade com o art. 282, §1º, do CTB:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos
.

Para fundamentar suas alegações, foram anexadas as notificações de ambos os autos de infração (Num. 8863794 – Pág. 16/18), todas recebidas no mesmo endereço. Observa-se, inclusive, que a notificação referente ao Auto de Infração nº D001118020, impugnada administrativamente pelo Impetrante, foi entregue no mesmo endereço das demais, com uma diferença de apenas 13 (treze) dias entre as correspondências. Ademais, é pertinente mencionar que o próprio boleto de licenciamento do ano de 2016, apresentado pelo Impetrante, apresenta o mesmo endereço das notificações das infrações de trânsito (Num. 8863790 – Pág. 11/12).

Assim, é legítima a cobrança da multa referente ao Auto de Infração nº D001175616, uma vez que a notificação ao autuado foi considerada válida e não houve a interposição de recurso administrativo dentro do prazo legal.

O Impetrante também sustenta que a cobrança de serviços bancários e de correios junto ao licenciamento é ilegal, uma vez que os custos relacionados aos meios de quitação de dívidas devem ser arcados pelo fornecedor, conforme estabelece a legislação consumerista aplicável ao caso.

Em sua defesa, o Impetrado justificou a legalidade das taxas aplicadas, fundamentando-se nas disposições contidas na Lei Estadual nº 6.340/2000 e na Lei nº 7.237/2008.

Ocorre que, a Lei Estadual nº 6.340/2000 não trata da criação de qualquer dessas taxas, mas sim da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará. Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.237/2008 não trata especificamente acerca da autorização das referidas taxas pelo DETRAN/PA, havendo apenas menção a elas no anexo único da norma.

De fato, a cobrança das taxas e serviços bancários e postais possui previsão na Instrução Normativa nº 002/2009/DETRAN/PA/UCP, que dispõe:

Art. 3.º Toda solicitação de serviço incluirá as taxas de:

I – Serviços bancários;

II – Serviços postais, correspondente ao envio do Certificado de Registro de Veículo – CRV ou do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV quando se tratar de opção feita pelo cliente no ato da solicitação do serviço.

§ 1.° Quando o cliente fizer a opção pelo recebimento no DETRAN/PA não será cobrada a taxa de serviços postais;

§ 2.° A opção referida no parágrafo anterior será disponibilizada somente no balcão de atendimento das Unidades do DETRAN/PA e através do site
http://www.detran.pa.gov.br
;

§ 3.° A entrega dos documentos nas Unidades do DETRAN/PA, será feita em até 10 (dez) dias da data do pagamento do boleto de serviços bancários, ao proprietário do veículo com apresentação de documento oficial de identidade, ou a procurador com procuração específica com assinaturas reconhecidas na forma da lei.

No que diz respeito à taxa de serviços bancários, destaca-se que é proibido às instituições financeiras cobrar tarifas pela emissão de boletos, conforme estabelece o art. 1º, §2º, inciso III, da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

No caso em análise, tanto a norma quanto o impetrado não elucidam a natureza da taxa denominada "serviços bancários", impondo ao administrado o pagamento de uma taxa sem esclarecer se se trata de um serviço específico e divisível.

No que se refere à taxa de "serviço de correios", o impetrado alega que o impetrante teria a opção de pagá-la para receber o CRLV em sua residência ou, alternativamente, de não pagá-la e buscar o CRLV em qualquer agência do DETRAN/PA. Todavia, o boleto enviado à residência do requerente já incluía a referida taxa, sem que o impetrado comprovasse que essa cobrança resultou de uma escolha feita pelo impetrante.

Assim, como bem salientado pelo Órgão Ministerial em seu parecer, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024